Tribunal: TJDFT
Processo: 0731821-45.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
PENAL. CRIMES DE RECEPTAÇÃO E DE TRÁFICO DE DROGA. PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PRETENSÃO DE RECLASSIFICAR A PRIMEIRA CONDUTA PARA A MODALIDADE CULPOSA. IMPROCEDÊNCIA. PRETENSÃO DE UM DESCONTO MAIOR NO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1 Réu condenado por infringir os artigos 180, do Código Penal, e 33 da Lei 11.343/2006, depois de ter sido preso em flagrante quando detinha a posse de quatro porções de cocaína e duas de maconha guardadas em casa, onde tinha também um notebook proveniente de furto.
2 A mera alegação de ignorância da origem ilícita do bem receptado não afasta a configuração do crime, cabendo ao suspeito apresentar álibi minimamente plausível que justifique a aquisição regular, ou no mínimo, indícios da boa-fé aquisitiva.
3 Preenchidos os requisitos do privilégio descrito no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, a fração redutora pautar-se-á na quantidade e variedade das drogas apreendidas. No caso, esses pressupostos foram observados e justificam um desconto menor do que o máximo previsto na normas.
4 Apelação não provida.